Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÁLCULOS PERICIAIS. ELUCIDAÇÃO SUFICIENTE. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O perito judicial é auxiliar da Justiça nos termos do art. 149 do Código de Processo Civil. O referido profissional atua de forma imparcial e os seus cálculos gozam de presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, salvo prova em contrário.
2. Demonstrada a suficiente elucidação da matéria de direito, bem como prestados os devidos esclarecimentos pelo Perito Judicial acerca das alegações formuladas pelas partes, não há que se falar em não homologação dos cálculos elaborados com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo.
3. Agravo de instrumento desprovido.